Tribunal: TJES
Processo: 5003809-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003809-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003809-16.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
PROCURADOR: RICARDO TADEU PENITENTE GENELHU, LEONARDO BARROS SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão monocrática (ID 1051309), que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de anular a r. decisão proferida em Primeira Instância, ante a ausência de abertura de prazo para o contraditório do ora agravado na origem.

Em suas razões, o agravante pugnou pela reconsideração da r. decisão monocrática ou pela sua reforma através do julgamento colegiado (ID 1090709).

O agravado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1248416).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003809-16.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
PROCURADOR: RICARDO TADEU PENITENTE GENELHU, LEONARDO BARROS SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de anular a r. decisão proferida em Primeira Instância, ante a ausência de abertura de prazo para o contraditório do ora agravado na origem.

O artigo 10 e o artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil assim preveem,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 1.023. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

No presente caso, o magistrado de origem, apreciando recurso de embargos de declaração, não possibilitou ao agravado o exercício do contraditório acerca da tese de ilegitimidade passiva do agravante na origem, fato que caracteriza, a meu sentir, violação ao princípio do contraditório.

Ademais, como ambos os entes públicos estavam no polo passivo do processo originário, resta configurado o prejuízo ao agravado, uma vez que, caso reconhecida a responsabilidade do agravante quanto a matéria de fundo, caberia a ele também o cumprimento da obrigação pleiteada pelos autores da demanda.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o magistrado de origem, apreciando recurso de embargos de declaração, não possibilitou ao agravado o exercício do contraditório acerca da tese de ilegitimidade passiva do agravante na origem, fato que caracteriza, a meu sentir, violação ao princípio do contraditório. 2. Ademais, como ambos os entes públicos estavam no polo passivo do processo originário, resta configurado o prejuízo ao agravado, uma vez que, caso reconhecida a responsabilidade do agravante quanto a matéria de fundo, caberia a ele também o cumprimento da obrigação pleiteada pelos autores da demanda.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.